Tribunal: TJES
Processo: 5001022-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001022-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL
AGRAVADO: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da ação de execução fiscal originária, indeferiu o pedido de penhora sobre direitos de compra e venda de imóvel pela agravada, bem como de averbação do contrato da avença no Cartório de Registros de Imóveis. (Id. 1030441, fl.01)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que o magistrado singular contrariou os arts. 789 e 835, ambos do CPC, bem como a jurisprudência pátria sobre o tema em debate. Que as providências denegadas pelo Julgador da causa buscam dar publicidade à pretendida constrição e que há
“[...]
risco decorre da possibilidade de transferência dos direitos objeto do pedido de penhora (assim como dos próprios imóveis), frustrando a satisfação do crédito exequendo
[...]”
, motivo pelo qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
“
[...]
determinando-se a expedição de ofício ao CRGI de Guarapari para fins de averbação: (b.1) do contrato de promessa de compra e venda de fls. 147-152 nos assentamentos dos imóveis matriculados sob os ns. 5.389 e 6.086 do Livro 2; (b.2) da presente execução em retrocitadas matrículas;
[...]”
. A final, requereu a reforma da decisão impugnada.

Por meio da decisão constante do evento n. 1099653 deferi em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o magistrado singular adote as providências necessárias à confecção do competente termo de penhora do direito da agravada materializado no contrato de compra e venda constante do evento Id. 1030435, fls. 05/10.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada (Id. 1182140).

Sem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de execução fiscal em face da recorrida, com vistas à satisfação de débito no valor de R$ 174.109,07 (cento e setenta e quatro mil, cento e nove reais e sete centavos) (Id n. 1030373, fl. 04). Frustradas as tentativas de penhora de bens da executada, o requerente pleiteou que a constrição recaísse sobre direitos à aquisição, pelo agravado,
“[...]
dos imóveis matriculados sob os números 5.389 e 6.086 do Livro 2 do CRGI (certidão às fls. 157-67)
[...]”
e
“[...]a
fim de exteriorizar o direito objeto do pedido de penhora a terceiros, ademais, o Agravante requereu fosse determinada “a averbação do contrato de promessa de compra e venda de fls. 147-152 nos assentamentos dos imóveis matriculados sob os ns. 5.389 e 6.086 do livro 2” (fl. 203)
[...]”
, o que foi denegado pelo magistrado singular.

Inconformado, o agravante se volta contra tal negativa, alegando basicamente que o magistrado singular contrariou os arts. 789 e 835, ambos do CPC, bem como a jurisprudência pátria sobre o tema em debate. Que as providências denegadas pelo Julgador da causa buscam dar publicidade à pretendida constrição e que há
“[...]
risco decorre da possibilidade de transferência dos direitos objeto do pedido de penhora (assim como dos próprios imóveis), frustrando a satisfação do crédito exequendo
[...]”
, motivo pelo qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
“
[...]
determinando-se a expedição de ofício ao CRGI de Guarapari para fins de averbação: (b.1) do contrato de promessa de compra e venda de fls. 147-152 nos assentamentos dos imóveis matriculados sob os ns. 5.389 e 6.086 do Livro 2; (b.2) da presente execução em retrocitadas matrículas;
[...]”
. A final, requereu a reforma da decisão impugnada.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1099653 concedi em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que tal entendimento deve ser mantido.

Ocorre que, conforme ressaltei no ato decisório antes mencionado, o art. 835, XII, do CPC, permite a penhora sobre
“[...]
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
[...]”
, sendo certo que a jurisprudência deste sodalício, em harmonia com a orientação proveniente do e. STJ, tem entendido que
“[...]
é possível a penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de promessa de compra e venda, porquanto dotados de relevância jurídica e valoração econômica, estando sujeitos, portanto, à constrição judicial.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0014852-36.2019.8.08.0011

(
011199005403
)
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Além disso, sabe-se,
"
[...]n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência" (AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019).
[...]”
(AgInt no AREsp 1362004/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Nesse contexto, uma vez que o recorrido figura como adquirente nos contratos de promessa de compra e venda dos imóveis versados na lide e, ainda, considerando os preceitos legais e os precedentes jurisprudenciais antes mencionados, não vejo como possa remanescer íntegro o entendimento externado pelo julgador de origem ao denegar o pedido do agravante ao fundamento de que ele
“[...]não possui legitimidade para pugnar pela averbação de instrumentos particulares nos assentamentos dos respectivos imóveis, da mesma forma que não pode o Poder Judiciário determinar a referida providência[...]”
.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para, reformando em parte a decisão impugnada, determinar que o magistrado singular adote as providências necessárias à confecção do competente termo de penhora do direito da agravada materializado no contrato de compra e venda constante do evento Id. 1030435, fls. 05/10.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, em harmonia com a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]
é possível a penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de promessa de compra e venda, porquanto dotados de relevância jurídica e valoração econômica, estando sujeitos, portanto, à constrição judicial.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0014852-36.2019.8.08.0011

(
011199005403
)
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando em parte a decisão impugnada, determinar que o magistrado singular adote as providências necessárias à confecção do competente termo de penhora do direito da agravada materializado no contrato de compra e venda constante do evento Id. 1030435, fls. 05/10.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.